Tribunal: TJES
Processo: 5006348-68.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006348-68.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN DE FREITAS BARROS
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADORA DIVERSA DO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que financiou a aquisição de um veículo junto ao BANCO HONDA. No ato da pactuação também aderiu a uma oferta para contratação de seguro prestamista. Ocorre que na vigência do financiamento ficou desempregado e, ao buscar a indenização estipulada no contrato, ouviu a recusa do fornecedor.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a responsabilidade do banco pelo pagamento do seguro e a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Em análise dos autos, nota-se que o contrato firmado pelo autor com o banco (id. 10159741) deixa claro que o seguro contratado é com pessoa jurídica diversa, sendo a responsabilidade da financeira realizar o pagamento em nome do recorrente. Tal fato é comprovado em id. 10159761, onde a recorrida apresenta o contrato do seguro prestamista com pessoa jurídica diversa. Desse modo, caberia ao autor acionar a seguradora contratada para receber o prêmio, inexistindo qualquer responsabilidade do banco que realizou o financiamento pelo pagamento desse.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)